Tribunal: STF
Processo: Rcl 75416
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 727/STF. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação contra decisão que negou seguimento a agravo interposto contra acórdão que não conheceu de recurso extraordinário, após o trânsito em julgado da decisão reclamada, considerando a aplicabilidade da Súmula 727/STF.



III. Razões de decidir



4. Não cabe reclamação quando do trânsito em julgado da decisão reclamada. Inaplicabilidade da Súmula 727 desta Corte quando a sistemática de repercussão geral foi aplicada ou quando o recurso interposto é manifestamente incabível.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental não provido.